Tribunal: TJDFT
Processo: 0715178-30.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0715178-30.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALDYANNA DE SOUSA, ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA APELADO: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA, VALDYANNA DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de apelações interpostas por VALDYANNA DE SOUSA e por ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA contra sentença da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada pela primeira apelante em face do plano de saúde, julgou os pedidos parcialmente procedentes nos seguintes termos: “Forte nessas razões julgo PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO formulado pela parte autora, e assim o faço com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR a requerida a indenizar a autora, por danos materiais, no valor de R$ 1.780,78 [um mil e setecentos e oitenta reais e setenta e oito centavos], referente ao pagamento de duas mensalidades após o cancelamento do plano e de consulta, corrigido monetariamente conforme IPCA ou do índice que vier a substituí-lo [CC, art. 389, parágrafo único, com redação dada pela Lei n° 14.905 de 28 de junho de 2024] a partir de cada desembolso e, ainda, com incidência de juros de mora mês a mês que serão calculados à razão da taxa referencial conforme Selic, deduzido o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo [IPCA] - [art. 406, § 1°, do Código Civil], a partir da citação. Por fim, em face da sucumbência recíproca e não equivalente, condeno as partes, na proporção de 40% pela requerida e de 60% pela requerente, ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que ora fixo em 10% sobre o valor da causa, vedada a compensação, nos termos do art. 85, §§ 2o e 14, do Código de Processo Civil.” Em suas razões (ID 73457708), Valdyanna sustenta que: 1) é hipossuficiente financeiramente e necessita da gratuidade de justiça; 2) “a sentença falhou” ao não reconhecer que a falha na prestação de serviços (cancelamento unilateral) causa dano moral; 3) a dor, angústia e sofrimento de perder o plano de saúde quando mais precisava a afetou diretamente; 4) sofreu prejuízos de ordem moral que ultrapassam o mero dissabor; 5) a apelada descumpriu o contrato de forma unilateral e injusta e se apropriou de valores pagos pela apelante sem a devida contraprestação dos serviços de saúde prometidos, o que impõe a restituição integral dos valores recebidos, devidamente atualizados. Ao final, requer o deferimento da gratuidade de justiça. No mérito, o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar a apelada ao pagamento de danos morais e à integralidade dos danos materiais. Sem preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 73457717). Já a Esmale Assistência Internacional de Saúde Ltda, em suas razões (ID 73457712), sustenta que: 1) não opera mais no Distrito Federal; 2) seguiu todas as recomendações da ANS durante a rescisão do contrato, como o aviso e o suporte de portabilidade; 3) o prazo de 60 dias de aviso prévio foi rigorosamente observado no caso; 4) agiu em exercício regular de direito; 5) não houve ilícito a ensejar dano material. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais. Preparo recolhido (ID 73457711). Contrarrazões apresentadas (ID 73457716). É o relatório. Decido. Inicialmente, analiso o pedido de concessão de gratuidade de justiça da apelante Valdyanna de Sousa. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil - CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). Não há nos autos documentação suficiente para comprovar a situação financeira da apelante. Em face dos princípios da cooperação e a fim de preservar o mínimo existencial, deve ser facultada a apresentação de documentação comprobatória da hipossuficiência. Dessa forma, faculto à apelante, no prazo de 5 dias, juntar documentos comprobatórios de sua situação financeira, tais como extrato bancários atuais de todas as contas que possua titularidade e comprovantes de gastos que comprometem sua renda ou outros documentos capazes de comprovar sua situação de hipossuficiência. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de julho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator